Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora e mantém a constrição.